Tribunal: TJES
Processo: 0000677-15.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000677-15.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADELANDE ESTEVAO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
C
ÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – ABORDAGEM EXAUSTIVA DE TODAS A TESES NECESSÁRIAS PARA FINS DE DESLINDE – NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
In casu, em que pese os respeitáveis argumentos externados no presente recurso, pelo estudo dos autos afere-se que
todas as teses abordadas no apelo foram deslindadas segundo os termos do voto condutor do julgamento, seja quanto a ausência de nulidade a ser reconhecida, quanto a comprovação de autoria e incidência de causa de aumento de pena.

2.
A rejeição de teses articuladas não nos remete para o reconhecimento de contradição ou omissão no julgado, e o sugestionado erro in judicando pode ser impugnado pelas vias recursais dispostas no ordenamento jurídico pátrio.

3.
Revela-se, portanto, cenário que traduz nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, mas contrária aos anseios dos embargantes.

Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO – MÉRITO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADELANDE DA SILVA ESTEVÃO E EDUARDO FERNANDES
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão que, em síntese, norteou o desprovimento do apelo por eles interposto, mantendo-se condenação pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Aduzem os embargantes que o acórdão se revelou omisso quanto a teses suscitadas no apelo manejado,

Pois bem. O acórdão impugnado restou ementado da seguinte forma:

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – APELAÇÕES CRIMINAIS – TRAFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS COM RELAÇÃO AOS SENTENCIADOS/APELANTES – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – CAUSA DE AUMENTO DE PENA APLICADA COM JURIDICIDADE – APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
As provas apuradas nos efetivamente revelaram as autorias dos delitos imputados aos apelantes, revelando a inviabilidade de absolvição ou desclassificação.

2.
Provas que de igual foram se revelara suficientes para fins de incidência da causa de aumento de pena contida no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06.

3.
Apelos conhecidos e desprovidos. Unânime.

In casu, em que pese os respeitáveis argumentos externados no presente recurso, pelo estudo dos autos afere-se que
todas as teses abordadas no apelo foram deslindadas segundo os termos do voto condutor do julgamento, seja quanto a ausência de nulidade a ser reconhecida, quanto a comprovação de autoria e incidência de causa de aumento de pena.

A rejeição de teses articuladas pelos embargantes não nos remete para o reconhecimento de omissão ou contradição no julgado, e o sugestionado erro in judicando pode ser impugnado pelas vias recursais dispostas no ordenamento jurídico pátrio.

Revela-se, portanto, cenário que traduz nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, mas contrária aos anseios dos embargantes.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
MAS NEGO
O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

Desa.
VANIA MASSAD CAMPOS
- Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
- Acompanho o relator.